Tribunal: TJMT
Processo: 0002927-12.2012.8.11.0009
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002927-12.2012.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), SILVESTRE DA SILVA - CPF: 774.029.791-72 (APELADO), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL no 0002927-12.2012.8.11.0009

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:

SILVESTRE DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (50%) QUANTIFICADO EM 25% –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – PERCENTUAL READEQUADO - SÚMULA 474 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.

Verificado o equívoco da sentença de primeiro grau, necessária a sua reforma, porquanto o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A,

contra a
sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT,

ajuizada

por
SILVESTRE DA SILVA,
a qual
julgou parcialmente

procedente
o pedido formulado na inicial, condenando
a requerida ao pagamento de 50% do valor do sinistro previsto no art. 3°, II, da Lei 6.194/74, referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

A seguradora apelante interpôs Embargos de Declaração, os quais restaram acolhidos nos seguintes termos (ID. 165727868):

“Denota-se no caso em apreço, que a razão está com a embargante, uma vez que, de fato, este juízo não fixou juros e correção monetária, bem como o valor da indenização que pode ser de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e este juízo fixo em 50% do valor total, sem especificar qual era.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos declaratórios a fim de sanar a omissão, bem como obscuridade contidas na sentença, a fim de fixar o valor da indenização em 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), que devem ser corrigidos monetariamente desde a data do evento danoso, com juros de mora a fluir a partir da citação, consoante enunciado 426 da súmula do STJ.”

Em suas razões recursais, a seguradora alega que ao contrário do que foi apontado pelo magistrado de primeiro grau, o laudo pericial juntado informa que a vítima sofreu 25% do pé, sendo imperioso que seja dado provimento ao recurso, para readequar a condenação para o valor de R$1.687,50 e não R$6.750,00, haja vista os percentuais conforme laudo pericial e parâmetros indenizatórios da lei 11.945/09.

Sem contrarrazões (ID.
165727880).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação aduzindo que, em 23/08/2011, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo
Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula no 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Neste particular, verifica-se que a perícia de ID.

165727861 - Pág. 23/26 concluiu:

QUESITOS ADVOCACIA SEGURADORA

a) Queira o senhor Perito informar se o autor é portador de sequelas oriundas do acidente de transito que o autor alega ter sofrido em 23/08/2011 descrevendo as eventuais lesões que o acometeram;

R: Sim, o autor é portador de sequela oriunda do acidente de trânsito alegado, com atrofia de musculatura de perna esquerda e diminuição de força muscular de forma leve em movimento de extensão do pé.

b) Queria o Sr. Perito informar a moléstia que acomete o autor, definindo se dela importa em invalidez permanente total ou parcial, indicando o grau e apresentando os elementos de convicção;

R: Sequela de fratura de perna (Cid 10: T93.2) —Atrofia muscular perna (Cid 10: M62.5). Invalidez parcial permanente— utilizando analogia à Tabela Susep, o percentual de perda é de 12,5% (25% de 50%).

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores; Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

.Percentual de perda 50%

[...]

QUESITO DO JUÍZO

Qual o atual estado de saúde do(a) autor (ora)?

R: Apresenta sequela de
fratura de membro inferior esquerdo.

O periciado é portador de lesão incapacitante?

R: Sim, Parcialmente.

Em caso positivo a incapacidade é permanente ou temporária? R: Permanente.

Ainda em caso de positivo a incapacidade é total ou parcial? Se parcial qual o percentual da incapacidade?

R: Parcial.
O percentual de incapacidade é de 12,5%.”

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da incapacidade (25%) e o percentual do respectivo dano (
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés
- 50%), demonstrando-se conclusivo o laudo pericial.

Assim, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

- Para

fratura de membro inferior esquerdo

(R$13.500,00) x 50% (percentual de perda previsto na tabela) x 25% (perda de repercussão apurado na perícia) =
R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT) para incapacidade do
membro inferior esquerdo,
de
R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e NÃO R$6.750,00,
como previsto no r.
decisum
, motivo pelo qual há que se reformar a sentença neste ponto para adequar o
quantum
indenizatório ao percentual da tabela e o grau da invalidez verificada na perícia.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
QUANTUM
– INCIDÊNCIA DA
TABELA
DA
SUSEP
E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada. Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório
DPVAT
. Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da
SUSEP
, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro
DPVAT
, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ).”
(N.U 0041558-84.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

Diante de todo o exposto,
dou provimento
ao recurso,
para reformar a sentença, a fim de condenar a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório à parte autora no valor de
R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista a gratuidade da justiça concedida à parte apelada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023